Tribunal: TJSP
Processo: 2133640-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada pela autora - Agravo de instrumento julgado e feito originário sentenciado – Perda do objeto – Ausência de interesse recursal superveniente – Art. 932, inc. III, do CPC - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2133640-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALPHA CONDUTORES LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133640-70.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41857 amg
2
VOTO No: 41857
AG. INTERNO No: 2133640-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara)
AGVTE.: Alpha Condutores Ltda. (A-Agvte.)
AGVDO.: Itaú Unibanco S.A. (R-Agvdo.)
AGRAVO INTERNO Insurgência contra decisão monocrática
que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada pela
autora - Agravo de instrumento julgado e feito originário
sentenciado Perda do objeto Ausência de interesse recursal
superveniente Art. 932, inc. III, do CPC - Recurso prejudicado.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Alpha
Condutores Ltda., com base no artigo 1.021 do CPC, em face da r.
decisão da relatoria de fls. 49, que denegou a antecipação da tutela
recursal por ela postulada.
Pelas razões de fls. 1/4 a agravante pretende a
concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para
obrigar "a instituição financeira agravada a prorrogar por, no mínimo,
90 (noventa) dias os vencimentos dos títulos negociados por carteira
descontada, sem aplicação de quaisquer multa, juros ou encargos, bem
como abster-se de incluir o nome da agravante nos órgãos de restrição
ao crédito, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento".
É o relatório.
2.
O
presente
agravo
interno
encontra-se
irremediavelmente prejudicado.
3. De feito, em sessão de julgamento realizada em
16.08.2020, por votação unânime, ao agravo de instrumento no
2133640-70.2020.8.26.0000 foi negado provimento, de sorte que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133640-70.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41857 amg
3
presente agravo interno fatalmente perdeu o objeto (carência de
interesse recursal superveniente), não sendo mais o caso de exame,
haja vista o julgamento definitivo da insurgência principal por esta C.
Turma Julgadora.
4. Ademais, em consulta ao Sistema de Automação
da Justiça (SAJ) de 1o grau, verifica-se que o feito foi sentenciado em
28.07.2020 (processo no 1009273-79.2020.8.26.0003, fls. 191/196 dos
autos originários).
5. Isto posto, com fulcro no art. 932, inciso III, do
CPC, em virtude da perda do objeto, julga-se prejudicado o presente
agravo interno.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica